Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738261-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN EMBARGADO: DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03235340157 DECISÃO Ante o pedido de desistência formulado pelo embargante/agravante (id 40061232), não conheço dos embargos declaratórios que opôs (id 28370526) ao acórdão 1.419.638 (id 35178256). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR